Tribunal: TJSP
Processo: 2193050-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193050-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante LATICINIOS
UNIÃO LTDA., é agravada IVANI JESUS DOS SANTOS TAROSSO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193050-93.2019.8.26.0000
Agravante: Laticinios União Ltda.
Agravado: Ivani Jesus dos Santos Tarosso
COMARCA: Jundiaí
VOTO N° 11.163
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização.
Processo em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da
executada contra a decisão que julgou intempestiva a
impugnação oferecida à arrematação do imóvel objeto da ação
principal. Devedora que impugnou a arrematação após o prazo
de dez dias úteis previsto no art. 903, § 2o, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que julgou intempestiva a impugnação à arrematação do imóvel
objeto da ação principal.
Inconformada, agrava a executada. Sustenta, em suma,
que a petição de impugnação à arrematação do imóvel foi apresentada
dentro do prazo, bem como que os documentos foram juntados aos autos
em data anterior à das diligências realizadas. Postula a reforma da decisão
recorrida.
Recurso preparado e recebido com efeito ativo (fls.
249/250).
Contraminuta a fls. 258/273.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 252/253).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo e o pedido de reforma da decisão, permitindo o seu
conhecimento.
No caso em exame, Ivani Jesus dos Santos Tarosso
ajuizou ação de indenização em face de Laticinios União Ltda. a qual se
encontra atualmente em fase de cumprimento de sentença.
O imóvel localizado à Rua Sargento Ananias, 792, na
cidade de Marília, foi levado à hasta pública e arrematado por Willians
Cristiano Marques em 28 de fevereiro de 2019, ocasião em que o auto de
arrematação foi devidamente assinado e juntado aos autos principais a fls.
1618/1619.
No dia 19 de março de 2019, as partes foram intimadas
para se manifestarem sobre o auto de arrematação (fls. 1628 dos autos
principais).
Apenas em 08 de abril de 2019, a agravante
apresentou impugnação à arrematação (fls. 1659/1674 dos autos
principais).
Em seguida, o Juízo de primeiro grau reconheceu a
intempestividade da impugnação à arrematação, decisão esta que é objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do presente recurso de agravo de instrumento.
Pois bem.
De acordo com o artigo 903, § 2o, do Código de
Processo Civil, o prazo para a impugnação da arrematação é de dez dias
após o aperfeiçoamento da arrematação.
Portanto, considerando que o termo inicial para
impugnação à arrematação foi dia 22 de março de 2019 (dia da publicação
da r. decisão de fls. 1629 dos autos principais), o prazo de dez dias úteis se
findou no dia 05 de abril de 2019, de maneira que a petição protocolizada
no dia 08 de abril de 2019 é intempestiva.
Assim sendo, faz-se necessária a manutenção da r.
decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação à arrematação.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora